Tribunal: TJDFT
Processo: 0734783-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734783-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DIEGO SILVA DE SOUZA PACIENTE: GABRIEL DOS SANTOS GOMES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de GABRIEL DOS SANTOS GOMES, contra ato do Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, em que se pretende a revogação da prisão preventiva do paciente. Na peça inicial (ID 63107005), o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 14/6/2024, pela suposta prática do crime de roubo majorado. Afirma que a prisão foi fundamentada no reconhecimento do paciente, por meio de uma vídeo chamada realizada no momento da prisão, sem observância do procedimento adotado pelo Código de Processo Penal. Acrescenta que o paciente foi reconhecido pela vítima, ao ser realizado um segundo procedimento de reconhecimento de pessoa. Destaca que, no momento do flagrante, o paciente estava sem a suposta arma do crime e sem o aparelho celular roubado na ação criminosa. Ressalta que o paciente tem residência fixa e não possui antecedentes criminais. Assevera que o paciente sofre violência e coação em sua liberdade, além de abuso de poder, praticados pela autoridade coatora. Aponta a inexistência de supressão de instância, com fulcro no artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal. Defende o cabimento do habeas corpus e a ilegalidade da prisão em flagrante. Sustenta a ilicitude do procedimento de reconhecimento de pessoa, porquanto não foram observadas as formalidades legais exigidas, especialmente as previstas no artigo 226, incisos I, II, III ou IV, do Código de Processo Penal. Cita precedentes. Argumenta que estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, pois não há indícios de que o paciente em liberdade ofereça risco à instrução criminal, à ordem pública ou à ordem econômica. Ao final, requer a concessão da medida liminar para que seja relaxada a prisão em flagrante ou concedida a liberdade provisória ao paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares, e com ou sem fiança, conforme o que for mais favorável ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. Pugna, ainda, pelo reconhecimento da ilicitude da prova de reconhecimento de pessoas, por inobservância ao procedimento previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal, resultando na ordem de desentranhamento e inutilização da prova. No mérito, pede a concessão definitiva da ordem, com o relaxamento da prisão. Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus não pode ser admitido. Compulsando os autos da ação penal originária (processo no 0708647-16.2024.8.07.0006), observa-se que, até o momento, a Defesa do paciente não submeteu ao Juízo apontado como coator o pedido de revogação da prisão preventiva. Desse modo, infere-se que a análise do presente writ, que pretende a concessão da ordem para relaxar a prisão do paciente em decorrência da suposta ilegalidade da prisão em flagrante; ilicitude do procedimento de reconhecimento de pessoas; e ausência do periculum libertatis, representaria nítida supressão de instância, já que referidas teses não foram formuladas na origem, tampouco apreciadas pelo Magistrado apontado como coator. Em sentido semelhante, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. POSSE ILEGAL MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PEDIDOS DE NULIDADE DE PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTâNCIA CONFIGURADA. PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA AUSENTES. ARQUIVAMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTO ISOLADO NÃO IDÔNEO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUFICIÊNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Não se conhece do habeas corpus quanto aos pedidos e às teses de nulidade das provas por violação de domicílio e de atipicidade da conduta, que se referem ao mérito da ação penal e devem ser enfrentadas inicialmente pelo juízo natural, sob pena de supressão de instância, uma vez que não há flagrante ilegalidade que justifique o reconhecimento de nulidade de ofício. 2. Se o membro do Ministério Público concluiu pela ausência de provas da materialidade e de indícios suficientes de autoria dos fatos que fundamentaram a prisão preventiva, deve ser concedida a liberdade ao paciente, salvo se as circunstâncias do caso concreto referente ao outro delito pelo qual foi denunciado reivindique medida mais grave. 3. A reincidência, por si só, especialmente quando não específica, não justifica a prisão preventiva quando as circunstâncias do caso concreto não indicam a necessidade da medida e as cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes para a garantia da ordem pública. 4. Habeas Corpus parcialmente conhecido. Ordem concedida. (Acórdão 1897100, 07295595220248070000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no DJE: 6/8/2024) (g.n.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS COMPROVADOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESES NÃO VENTILADAS NA ORIGEM. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. PACIENTE REINCIDENTE. RISCO PARA A ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito. 2. A defesa contesta a entrada dos policiais na residência do paciente e o procedimento de reconhecimento de pessoas, questões não analisadas na origem, o que impede a apreciação neste writ por gerar potencial supressão de instância. 2.1. Habeas Corpus parcialmente conhecido 3. Quanto à prisão preventiva, a defesa alega falta de fundamentação adequada e desproporcionalidade, além de não considerar medidas cautelares alternativas à prisão, argumentando que o paciente é o único responsável financeiro de duas crianças menores. 4. A prisão preventiva é considerada necessária para a garantia da ordem pública, baseada na gravidade dos delitos imputados (tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito) que superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, cumprindo o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 5. Fumus comissi delicti demonstrado pelo oferecimento de denúncia, detalhando a posse de drogas e armamento na residência do paciente, corroborado pela prisão em flagrante e apreensões significativas de substâncias ilícitas e munições. 6. Periculum libertatis evidenciado pela probabilidade de reiteração delitiva, dada a periculosidade do paciente e seu histórico criminal, incluindo condenações por crimes violentos e contínua prática delitiva mesmo sob regime aberto. 7. Alegações sobre a insuficiência de medidas cautelares alternativas e a responsabilidade parental do paciente não afastam os fortes indícios e necessidade da manutenção da prisão para assegurar a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva. 8. Habeas Corpus parcialmente conhecido e ordem denegada. (Acórdão 1884123, 07222870720248070000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no DJE: 9/7/2024) (g.n.) Outrossim, não é possível aferir, de plano, a alegada ilegalidade do flagrante, que foi homologado pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, em 16/6/2024 (ID 200430566, da ação penal originária). Não bastasse isso, a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva foi devidamente fundamentada pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, conforme excerto da decisão abaixo destacado (ID 200430566, da ação penal originária): (...) In casu, faço registrar que há prova da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria, os quais repousam sobre o ora conduzido. É o que se deflui dos elementos de informação que instruem o presente auto de prisão em flagrante. Doutra banda, verifica-se que a segregação cautelar do autuado se faz necessária para a garantia da ordem pública. Com efeito, os fatos relatados neste expediente se revestem de especial gravidade, pois se trata de roubo consumado, praticado em via pública e contra vítima adolescente, circunstância que conferem maior grau de reprovabilidade à conduta em tese praticada pelo autuado. A primariedade do agente, por si só, não lhe garante a concessão de liberdade provisória, em especial quando presentes os requisitos da prisão preventiva, como na espécie. Acrescente-se, por fim, que o delito pelo qual o autuado restou detido é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos e, no caso, como já afirmado, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública, nenhuma das medidas declinadas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GABRIEL DOS SANTOS GOMES, nascido aos 12/01/2003, filho de ROSANGELA JESUS DOS SANTOS, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. (...) (g.n.) Acrescente-se que, em 13/8/2024, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, com o encerramento da instrução e a abertura do prazo para alegações finais (ID 207434430, do processo originário). Em seus memoriais, o Ministério Público pugnou pela condenação do paciente como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal (ID 208055022, do processo originário). Logo, não se constata flagrante ilegalidade da prisão preventiva a justificar a concessão de ordem de ofício (artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal). Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 21 de agosto de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator